Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-81.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004129-81.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NATHAN ELIAS SPANHOL - CPF: 069.934.821-85 (AGRAVANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), IZELSO SPANHOL (AGRAVADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), IZELANA SPANHOL GANAN - CPF: 551.635.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOÍSA CRISTINE DA COSTA SPANHOL (TERCEIRO INTERESSADO), NELIO KNIHS - CPF: 767.534.331-04 (ADVOGADO), HELENA KAROLINE DA COSTA SPANHOL (TERCEIRO INTERESSADO), ANADIR MILANEZ SPANHOL - CPF: 503.412.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IZELSO SPANHOL registrado(a) civilmente como IZELSO SPANHOL - CPF: 015.950.599-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE DESERÇÃO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO REGULAR DO PREPARO. RECOLHIMENTO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo Interno interposto contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração e manteve a deserção da Apelação por ausência de preparo adequado. O Agravante sustenta que houve recolhimento parcelado das custas e pugna pelo afastamento da deserção.

II. Questão em discussão: consiste em verificar se a emissão de guias de depósito judicial pode ser admitida como forma válida de recolhimento das custas e do preparo recursal.

III. Razões de decidir: O pedido de justiça gratuita formulado pelo Recorrente foi indeferido em primeiro grau, sendo apenas facultado o recolhimento ao final, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O Recorrente foi intimado a regularizar o recolhimento, inclusive com a possibilidade de parcelamento, mas se equivocou em realizar depósito judicial, modalidade que não se presta ao adimplemento do preparo recursal, conforme reiteradamente certificado nos autos.

Nos termos do art. 1.007, §7o, do CPC, a inobservância do procedimento pagamento das custas processuais, mesmo após intimação para regularização, conduz à deserção, impedindo o processamento do recurso.

IV. Dispositivo e tese: Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento da justiça gratuita impõe o recolhimento integral do preparo, sob pena de deserção, ainda que facultado seu parcelamento. 2. O depósito judicial não substitui o pagamento das custas e preparo via guia própria destinada ao Funajuris, sendo inapto para afastar a deserção.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 7o.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1004129-81.2019.8.11.0002

AGRAVANTE:
NATHAN ELIAS SPANHOL

AGRAVADO: ESPÓLIO DE IZELSO SPANHOL

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NATHAN ELIAS SPANHOL
contra decisão (ID. 282042363) que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante e julgou deserto o Recurso de Apelação também por este interposto.

Em suas razões, o Recorrente defende que houve o pagamento parcelado do preparo, e pede pelo afastamento da deserção.

C
ontrarrazões ID. 295296882, pelo desprovimento.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 282042363) que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante e julgou deserta a Apelação por este interposta.

Quanto à insurgência do Agravante,
cinge-se em alegar que houve o pagamento parcelado do preparo, e pede pelo afastamento da deserção.

Ocorre que, quando interposto o apelo, o Recorrente alegou ser beneficiário da justiça gratuita, todavia, não o era, pelo contrário, o magistrado singular indeferiu tal pleito, e somente autorizou o recolhimento ao final, o que, a bem da verdade, sequer é permitido pelo ordenamento jurídico.

Na sequência, conforme ID. 251949672, foi determinada a intimação do Recorrente para realizar o
pagamento das custas processuais, incluindo o preparo recursal,
em 05 (cinco) dias, facultado o parcelamento em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sob pena de deserção.

Todavia, o Agravante não efetuou corretamente o recolhimento, embora tenha sido juntado pelo Departamento Auxiliar o “passo a passo” para emissão e pagamento das guias.

Nesse passo, tem-se que é completamente equivocada a realização de depósito judicial, visto que tal modalidade não se presta ao pagamento das custas e do preparo, estes realizados ao Funajuris.

Assim, denota-se que, apesar de diversas vezes certificado nos autos, e oportunizado o regular recolhimento das custas e do preparo recursal, o ora Recorrente não logrou êxito em realizá-lo, razão pela qual é inviável o afastamento da deserção.

Nos termos do art. 1.007, caput, e §§ 2o, 4° e 7o do Código de Processo Civil, a insuficiência do preparo; o não pagamento; a não comprovação; o
recolhimento
parcial sem complementação ou ainda
o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanado após a intimação da parte para regularização, conduz à
deserção
do recurso
, obstando, assim, o seu seguimento, senão vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5o. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.

(...)

§ 7o. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso, o Recorrente, embora intimado para efetuar o
recolhimento
do preparo, deixou de comprovar corretamente a exigência, conforme certificado nos ID. 250681668, 269928896 e 277414885.

Portanto, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025